Tribunal: TJDFT
Processo: 0003121-88.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AMBULATÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU DA HABILITAÇÃO DO RÉU PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO.
1. Inviável a fixação da pena ambulatorial aquém do mínimo em face da atenuante da confissão espontânea porque encontra óbice na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Procede-se a substituição da pena privativa de liberdade do réu por duas restritivas de direito se o réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal e o crime foi praticado antes da publicação da Lei no 14.07.2020.

3. Desproporcional o quantum de aumento da penalidade acessória de suspensão da permissão ou da habilitação do réu para dirigir veículo automotor, procede-se à adequação.

4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.